Tribunal: STF
Processo: AP 1920
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de ação penal proposta em face de MARCOS JOEL AUGUSTO, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos: 



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão.



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em:



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 5/6/2025 (eDoc. 203).



    Em 14/5/2025, em razão do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a MARCOS JOEL AUGUSTO, delegando a fiscalização do cumprimento das penas ao Juízo da comarca de residência do apenado (eDoc. 204).



    A serventia judicial do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pitangueiras/SP devolveu a Carta de Ordem nº 693/2025, cumprindo decisão que, proferida em 12/6/2025, determinou a devolução da carta de ordem, em razão da instauração do processo de execução penal nº 0000466-04.2025.8.26.0459, conforme observado na consulta aos autos da carta de ordem (eDoc. 212).



    É o breve relato. DECIDO.



    Segundo o disposto no art. 102, I, “m”, da Constituição da República, compete a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL “a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais”.



    Nesse contexto, as execuções das penas a que foram condenadas as pessoas envolvidas nos atos antidemocráticos do dia 8/1/2023, impostas por acórdão transitado em julgado, serão processadas por esta SUPREMA CORTE, nos termos do que se contém no art. 102, I, “m”, da Constituição da República, com possibilidade de delegação da prática de determinados atos processuais aos Juízos com competência para a execução de penas da comarcas onde residem os apenados.



    Ao ordenar o início do cumprimento das penas imposas na presente Ação penal, determinei, ainda, a expedição de guia de execução penal a ser realizada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pitangueiras/SP, ao qual deleguei a competência para a imediata determinação das providências cabíveis.



    No ato da delegação, também foi consignado o dever do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pitangueiras/SP encaminhar mensalmente – ou no caso de qualquer intercorrência –, a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, relatório circunstanciado sobre o cumprimento da pena pelo condenado, cabendo-lhe dar ciência a esta SUPREMA CORTE de qualquer circunstância relevante no curso do cumprimento da reprimenda.



    Nesse contexto, é importante destacar que não houve delegação plena da competência para executar as penas.



    Observados os limites da delegação, fica preservada a competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDREAL para a prática de atos decisórios de maior relevância, tais como aqueles relacionados à eventual necessidade de conversão das penas restritivas de direito em privativa de liberdade, homologação de detratação das penas ou à extinção da punibilidade em razão do cumprimento integral das penas restritivas de direito.



    Diante do exposto, OFICIE-SE ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pitangueiras/SP, em ordem a se esclarecer que a delegação de competência para a imediata determinação das providências cabíveis em relação à execução das penas privativas de direito impostas na presente Ação Penal preserva a competência desta SUPREMA CORTE para a prática de atos decisórios de maior relevância, tais como os que determinam conversão das penas restritivas de direito em privativa de liberdade, homologatórios de detratação penal ou declaratório da extinção da punibilidade em razão do cumprimento integral das penas restritivas de direito.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente